Tribunal: TJMT
Processo: 1037716-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037716-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXSANDRO APARECIDO CONCEICAO SILVA - CPF: 014.396.011-35 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1037716-63.2020.8.11.0001

Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente: ALEXSANDRO APARECIDO CONCEICAO SILVA

Recorrido: TELEFÔNICA BASIL S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 28/03/2022 a 31/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – FATURAS E RELATÓRIO DE CHAMADAS – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo a negativa de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As faturas e relatório de chamadas juntados não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos mediante a juntada de faturas, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial (
i
) e
PROCEDENTE
o pedido contraposto para condenar a parte Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 154,34 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), com correção monetária indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, ambos os consectários a partir do vencimento do débito (
ii
), por conseguinte, o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovada a contratação de serviços que originaram os débitos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, sendo declarada a inexigibilidade do débito, bem como arbitrada indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No caso, alega a parte promovente que possuía junto a promovida linha telefônica na modalidade pré-paga, sendo que jamais celebrou com a requerida qualquer outro tipo de contrato de prestação de serviços com emissão de faturas que pudessem ensejar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, conforme trecho que cito:

” Insta salientar, que o Requerente possui apenas o plano pré-pago junto a Requerida, no qual tem total controle sobre os seus gastos, pois decide quanto quer colocar de crédito no celular, e vai utilizando esse valor de acordo com a sua necessidade. Ou seja, só gasta o quanto realmente precisa, sem gerar nenhuma fatura mensal.

Sendo assim, o Requerente entrou em contato com a empresa Requerida para solicitar esclarecimentos a respeito da restrição e solucionar o problema, a fim de retirar seu nome de Órgãos de Proteção ao Crédito, uma vez que nunca possuiu linha pós-paga ou plano controle com a mesma, contudo, não obteve êxito, pois a Requerida apenas fornece respostas evasivas e insiste em afirmar a existência do débito, coagindo a suplicante a realizar o pagamento.”

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato, apenas documento unilateral consubstanciado em faturas.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não ocorreu no caso dos autos, já que os documentos juntados não são suficientes, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas consubstanciadas em documentos unilaterais.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 154,34 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022